Tribunal: TJES
Processo: 0025473-92.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Variação Cambial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025473-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. CLONAGEM DE VEÍCULO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória e de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que a clonagem de veículo configura fato de terceiro, apto a romper o nexo de causalidade.

2. O apelante, mesmo após comunicar formalmente ao DETRAN/ES sobre a clonagem de seu veículo em 2013, continuou a receber multas por infrações que não cometeu, o que culminou na instauração de procedimento de suspensão do seu direito de dirigir e o forçou a ajuizar múltiplas ações judiciais para resguardar seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do DETRAN/ES em adotar medidas eficazes após a devida comunicação de clonagem de veículo caracteriza falha na prestação do serviço (
faute du service
), gerando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado, na hipótese, não decorre do ato da clonagem (fato de terceiro), mas de sua omissão negligente. Uma vez notificada do ilícito, a autarquia de trânsito detém o dever de agir com diligência para apurar os fatos e cessar os transtornos ao cidadão, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

5. A inércia administrativa, que prolongou por anos a angústia e a insegurança jurídica do proprietário do veículo, submetendo-o à iminência de ter seu direito de dirigir suspenso e à necessidade de buscar repetidamente a tutela jurisdicional, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e razoável, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o duplo caráter da medida, compensatório para a vítima e pedagógico para o agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

8.
Tese de julgamento:
"1. A omissão do órgão de trânsito em adotar providências eficazes para solucionar os problemas decorrentes da clonagem de veículo, após ser formalmente comunicado pelo proprietário, caracteriza falha na prestação do serviço (
faute du service
). 2. A conduta omissiva da Administração Pública, que resulta na perpetuação de cobranças indevidas e na instauração de procedimentos sancionatórios contra o cidadão, enseja a obrigação de indenizar por danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO
contra a r. sentença (id. 50080989) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da
Ação Ordinária nº 0025473-92.2015.8.08.0024
, ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, do
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
e do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DETRAN/RJ)
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos entes fluminenses por incompetência territorial, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do DETRAN/ES.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida para determinar a alteração da placa do veículo de propriedade do autor, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender ausente o nexo de causalidade entre o dano e qualquer ato ilícito imputável ao DETRAN/ES.

Em suas razões recursais (id. 52168621), o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a inércia do DETRAN/ES em solucionar administrativamente a questão da clonagem de seu veículo, mesmo após devidamente notificado, foi a causa dos inúmeros transtornos sofridos, que se prolongaram por anos e culminaram em processo de suspensão de sua CNH. Argumenta que tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Requer, ao final, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o DETRAN/ES apresentou contrarrazões (id. 54646444), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que agiu em conformidade com a legislação, que a clonagem é fato de terceiro, e que não houve ato ilícito de sua parte a ensejar o dever de indenizar.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0025473-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO
contra a r. sentença (id. 50080989) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da
Ação Ordinária nº 0025473-92.2015.8.08.0024
, ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, do
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
e do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DETRAN/RJ)
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos entes fluminenses por incompetência territorial, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do DETRAN/ES.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar se a conduta do DETRAN/ES, diante da noticiada clonagem de veículo de propriedade do Apelante, foi capaz de gerar dano moral indenizável.

A r. sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a verossimilhança das alegações sobre a clonagem a ponto de confirmar a alteração da placa do veículo, afastou o pleito indenizatório por entender que o dano não decorreu de ato ilícito da autarquia, mas de fato de terceiro.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a meu ver, a sentença merece reforma neste ponto.

É incontroverso nos autos que o Apelante, em meados de 2013, ao começar a receber notificações de multas por infrações que não cometeu, ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, tomou as providências que estavam ao seu alcance. Dirigiu-se à autoridade policial e lavrou o Boletim de Ocorrência nº 667/2013, realizou vistoria que atestou a originalidade de seu veículo e, crucialmente, protocolou junto ao DETRAN/ES um comunicado informando sobre a clonagem (protocolo nº 62174142).

A partir desse momento, a autarquia estadual, como órgão executivo de trânsito e responsável pelo registro do veículo, tinha o dever de agir com diligência para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis para cessar os transtornos ao cidadão.

Contudo, o que se extrai da cronologia dos fatos é uma notória falha na prestação do serviço público. Apesar das providências tomadas pelo Apelante em 2013, as multas indevidas continuaram a ser lançadas em seu prontuário, o que o forçou a ajuizar uma primeira ação judicial em 2014 (processo nº 0014680-31.2014.8.08.0024) para obter uma liminar que lhe permitisse, ao menos, licenciar seu veículo.

Mesmo com a ciência do Judiciário e o deferimento de liminar, o problema persistiu. O Apelante continuou a ser autuado e, em janeiro de 2015, foi notificado da instauração de um Procedimento Administrativo de Suspensão do seu Direito de Dirigir (nº 69120374), em razão do acúmulo de 103 pontos em sua CNH por infrações que não cometeu.

Tal situação levou ao ajuizamento da presente ação, na qual, somente após nova intervenção judicial, foi determinada a medida que, de fato, poderia solucionar o problema: a alteração da placa do veículo, com a devida desvinculação do chassi e RENAVAM.

É certo que a clonagem, em si, é um fato de terceiro que, a princípio, romperia o nexo causal. No entanto, a responsabilidade do Estado, no caso, não decorre do ato da clonagem, mas sim da sua omissão negligente em solucionar a questão após ser devidamente provocado. A falha na prestação do serviço (
faute du service
) é manifesta. A autarquia de trânsito, detentora dos meios e da competência para resolver a situação, quedou-se inerte, prolongando por anos a angústia e a insegurança jurídica do Apelante.

A situação enfrentada pelo cidadão, que se viu na iminência de perder seu direito de dirigir, com a necessidade de despender tempo e recursos para se defender administrativamente e judicialmente de forma reiterada, ultrapassa, e muito, os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Presentes, portanto, a conduta omissiva (inércia administrativa), o dano (abalo psíquico e transtornos extraordinários) e o nexo de causalidade entre eles, impõe-se o dever de indenizar por parte do DETRAN/ES.

No que concerne ao quantum indenizatório, considerando a extensão e a duração do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter compensatório para a vítima e o viés pedagógico da medida, entendo como justo e razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se alinha aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, com o provimento do recurso, a sucumbência fixada na sentença deve ser redimensionada. O Apelante sagrou-se vencedor nos pedidos de alteração de placa e de indenização por danos morais, decaindo de parte mínima do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, a fim de condenar o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o DETRAN/ES ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)